Tribunal: TJES
Processo: 5000614-73.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-73.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMARIO DE FRANCA PECANHA

APELADO: JOAO TEIXEIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5000614-73.2021.8.08.0069

A
PTE
:

ELIMÁRIO DE FRANÇA PEÇANHA

A
PDA
:
JOÃO TEIXEIRA DE AGUIA
R

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE E DA
POSSE INJUSTA.
USUCAPIÃO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS INAPLICÁVEL.

1.
A ação reivindica
tória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
sendo necessária à sua procedência
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

2
.

Prescindível para fins de ajuizamento da
A
ção Reivindicatória
a prova de posse anterior do
proprietário
registral, porquanto seu objetivo é repelir a indevida interferência
do possuidor que não é proprietário sobre
o
bem objeto da lide.

3.
O
conceito de posse injusta
da ação reivindicatória
engloba
qualquer uma
que não
possua
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja,
basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

3
.

Anexado aos autos pelo Apelado o contrato de compra e venda de imóvel, certidões de ônus reais e a respectiva escritura pública, que atestam a

individualização do imóvel e
titularidade do domínio,
de rigor deferir-lhe a pedido reivindicatório, notadamente quando não comprovado pelo Requerido/Apelante
documento hábil para combater o registo e os requisitos para prescrição aquisitiva
ad usucapionem.

4. A invasão do imóvel, a demolição de sua parte edificada, e a renitência na sua desocupação,
impossibilitando
o proprietário
de utilizar o imóvel,
configuram dano extrapatrimonial indenizável, cujo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se apresenta excessivo.

5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados no patamar máximo na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5000614-73.2021.8.08.0069

A
PTE
:

ELIMÁRIO DE FRANÇA PEÇANHA

A
PDA
:
JOÃO TEIXEIRA DE AGUIA
R

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELIMÁRIO DE FRANÇA PEÇANHA,
uma vez que inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
JOÃO TEIXEIRA DE AGUIAR,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o Apelante desocupe voluntariamente o imóvel descrito nos autos, condenando ainda ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título dano moral.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a presente ação reivindicatória sob a alegação que
é o legítimo proprietário do imóvel de matrícula nº 8338, adquirindo-o no dia 08/12/2006, e formalizando a transferência no dia 06/10/2010. Afirma que o Requerido invadiu o local, tendo destruído a edificação que lá havia construído.

Na contestação o Apelante asseverou que possui o imóvel há mais de 15 anos, fazendo jus ao reconhecimento da usucapião.

Após regular instrução,
inclusive com a oitiva de testemunhas, foi proferida sentença objurgada, fundamentada no sentido de que Autor/Apelado comprovou a individualização e o domínio do bem, a posse injusta do demandado e, este, por fim, não reuniu os requisitos para o usucapião.

Sobreveio, com efeito, o recurso do Requerido que, n
as suas razões, em apertada síntese, aduz
iu
que o
A
pela
do
não tem legitimidade para agir, uma vez que litiga em juízo possessório questão relativa a domínio.

Assever
ou
que a juntad
a de escritura pública não comprova a posse, mas apenas a propriedade.

Assim, requer
eu
o provimento do recurso, para que seja reconhecida a carência de demanda, bem como seja afastada a s
u
a condenação
a
o pagamento de indenização por dan
o
s morais.

Po
i
s
be
m.
A a
ção reivindicatóri
a

possui
previsão
no art. 1228 do C
ód. Civil
,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A
procedência do pedido,
na referida demanda,
depende da comprovação de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor; a individualização da coisa e a posse injusta do réu,
conforme jurisprudência sedimentada
pelo C. STJ
, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

A
demais, ao contrário do que sustenta o Apelante, a

a
ção Reivindicatória é ajuizada pelo proprietário que não detém a posse, em face do possuidor que não é proprietário, buscando repelir a indevida interferência sobre a coisa,
motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade do Autor/Apelado, revelando-se a afirmação lançada nas razões recursais em verdadeira confissão não fosse a exigência dos demais requisitos legais previstos na legislação.

A seguir, a prova de titularidade do domínio pelo Apelado e a individualização do bem foram comprovadas, haja vista que, como bem descortinado pelo magistrado primevo,
as c
ertidões
de Id 5779422
referentes ao imóvel de matrícula nº 8338, delimitam-no e demonstram que
ele
o adquiriu por meio de compra e venda
(Id 5779420)
, cuja escritura pública possui data de 06/10/2010, tornando-se, assim, o
seu
legítimo proprietário

Com relação
a caracterização da posse injusta,
esta não pode ser confundida com a
quela prevista no
art. 1.200 do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono
escorreito acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
5.
[...]
6.
Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.
7.
[...]
(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Em outras palavras, tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta, via de regra, engloba qualquer modalidade de posse que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

E, na espécie, o Requerido/Apelante, não obstante a alegação
de
que sua posse decorria de contrato de compra e venda, não acostou aos autos nenhuma minuta,
não indicou a data ou de quem o adquiriu,
bem com
o
as testemunhas
arroladas não comprovaram o
seu
exercício
pelo prazo legal e sem oposição para prescrição aquisitiva ad usucapionem”.

Não bastasse, consoante os arts.
1.238 e 1.242 do Código Civil
, somente se admite a
prescrição

aquisitiva

se demonstrado exercício de posse
“sem interrupção, nem oposição”, de forma “contínua e incontestadamente”, e, consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, além de interromper o prazo prescricional, o ajuizamento de ação Reivindicatória em relação ao imóvel usucapiendo revela oposição à posse, retirando-lhe a natureza “
ad

usucapionem”
(REsp n. 1.799.625/SP, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.282/MT, AgInt no AREsp n. 903.300/MG).

Destarte, na esteira da fundamentação da sentença, também entendo que o Autor/Apelado comprovou os requisitos da pretensão reivindicatória.

Por fim, com relação ao dano moral, entendo que caracterizado, uma vez que o imóvel de propriedade do Autor foi invadido, a edificação demolida, e o Apelante, a despeito do Boletim de Ocorrência de Id 5779426, resiste em desocupá-lo, impossibilitando-o de utilizar o imóvel, motivo pelo qual entendo também que o valor arbitrado pelo togado primevo, isto é, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedeceu aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atente ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE IMISSÃO NA POSSE E CONDENAÇÃO RÉ AOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO ALUGUERES MENSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem alegações da parte Apelante, a mesma não comprova ter exercido a posse narrada com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono, conforme exige o mencionado art. 1.238 do Código Civil, sendo certo que a mera permissão da tia da Recorrente para que residisse no imóvel não qualifica a posse para fins de aquisição por meio da usucapião. 2. Segundo o art. 1.208 do CCB/02 – antecedido pelo art. 497 do CCB/16 –, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”, o que nos permite concluir que a alegada posse da Apelante restou descaracterizada, qualificando a ocupação como mera detenção, cuja natureza precária não materializa o “animus domini” exigido para a aquisição da propriedade pela usucapião. 3. A insurgência em face da condenação ao pagamento de alugueres mensais, a contar de março de 2016 até a data da desocupação do imóvel, não comporta acolhimento, porquanto visa recompor a perda financeira material da Apelada com a demora na desocupação do imóvel, sendo razoável o patamar mensal arbitrado de R$ 300,00 (trezentos reais), não apontando a Recorrente em sede de defesa qualquer outro valor que considerasse mais adequado a título de locação do imóvel em debate
. 4. Resta inegável ter a Apelada sofrido abalo emocional e psíquico diante do impedimento de usufruir do imóvel adquirido, por conta da atitude indevida da Recorrente em se negar a desocupar o bem, mesmo diante do contrato de compra apresentado pela Apelada regularmente inscrito no registro imobiliário, circunstância que enseja a manutenção da condenação de reparação por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
0005019-76.2016.8.08.0050
,
Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador:
QUARTA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
19/05/2023
).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença.

A
rbitrados
na sentença

em 20% (vinte por cento)
os honorários advocatícios,
deixo de majorá-los.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.